Tribunal: TJSP
Processo: 1002740-24.2015.8.26.0248
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – CONDIÇÕES AGRESSIVAS – LESÕES MEMBROS INFERIORES – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DA AUTORA – LAUDO MÉDICO PERICIAL CONCLUSIVO – AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL – AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE PARCIAL OU TOTAL PERMANENTE – BENEFÍCIO INDEVIDO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
Recurso desprovido.